Tribunal: TJSP
Processo: 2294824-30.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inadmissível a oposição de dois embargos de declaração contra o mesmo Acórdão. Incidência do princípio da unirrecorribilidade e decorrência da preclusão consumativa.

Execução Fiscal no valor de R$ 1.039.167,67. Bloqueio no montante de R$ 25.662,08 pelo SISBAJUD junto ao Banco Bradesco. Afirmação que o valor bloqueado é irrisório. Pretensão de desbloqueio da penhora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inadmissível a oposição de dois embargos de declaração contra o mesmo Acórdão. Incidência do princípio da unirrecorribilidade e decorrência da preclusão consumativa.

Execução Fiscal no valor de R$ 1.039.167,67. Bloqueio no montante de R$ 25.662,08 pelo SISBAJUD junto ao Banco Bradesco. Afirmação que o valor bloqueado é irrisório. Pretensão de desbloqueio da penhora online realizada. Inadmissibilidade.

Princípio da menor onerosidade ao executado que deve recair sobre o devedor, não cabendo a sua inversão, em face do credor para privilegiar, indevidamente, o devedor/executado.

Impossibilidade de simples comparação do valor bloqueado com o montante total do débito para se reconhecer que a quantia bloqueada é irrisória pois a execução se realiza no interesse do exequente. Inteligência do art. 797 do CPC.

Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público e deste E. TJSP.

Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo de instrumento e não se conhece dos embargos de declaração de no 2294824-30.2023.8.26.0000 /50001.